Tribunal: TJDFT
Processo: 0702825-46.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARMAZENAMENTO DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. MANUTENÇÃO.
1. Não prospera o pedido de absolvição quando as provas nos autos (testemunhal e pericial) formam lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
3. Recurso conhecido e desprovido.